Tribunal: TJMT
Processo: 0001069-72.2015.8.11.0030
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001069-72.2015.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (EMBARGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), VALMOR JOSE ANDRADE - CPF: 034.915.959-91 (EMBARGADO), VALMOR JOSE ANDRADE - CPF: 034.915.959-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira embargante contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta na ação de arbitramento de honorários advocatícios, afastando a prescrição reconhecida na sentença e fixando o termo inicial do prazo prescricional no trânsito em julgado do acórdão que determinou a busca dos honorários em ação própria.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suprimento de omissão quanto à incidência do art. 25, inciso IV, da Lei n. 8.906/94 como marco autônomo da prescrição;
(ii)
reconhecimento de contradição entre a aplicação do princípio da
actio nata
e os marcos legais específicos do Estatuto da Advocacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao termo inicial do prazo prescricional e à incidência dos marcos legais do art. 25 da Lei n. 8.906/94; e
(ii)
examinar a presença dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do julgado.

5. O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos invocados, bastando expor de modo claro e suficiente as razões de decidir.

6. A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna ao próprio decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

7. A divergência quanto ao critério jurídico adotado para a fixação do termo inicial da prescrição consubstancia mera irresignação com o resultado do julgamento, estranha aos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Lei n. 8.906/94, art. 25.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta por
WALDOCIR STEFENI
, para cassar a sentença que reconheceu a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Na
origem
, cuida-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Waldocir Stefeni em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgada extinta pela
sentença
que reconheceu a prescrição da pretensão, ao considerar como termo inicial do prazo prescricional o dia 09/abril/2008, data em que o advogado tomou conhecimento de acordo extrajudicial celebrado entre seu cliente e a parte adversa, sem sua participação (id. 327107440).

O
acórdão
embargado afastou a prescrição, ao fundamento de que o conhecimento do acordo extrajudicial não configura revogação tácita do mandato e de que, por aplicação do princípio da
actio nata
, o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado do trânsito em julgado do acórdão proferido na apelação n. 52157/2011, que determinou a busca dos honorários em ação própria (id. 347113859).

Nas
razões dos aclaratórios
, a embargante aponta omissão quanto à incidência do art. 25, IV, da Lei n. 8.906/94, sob o argumento de que o acórdão se limitou a afastar a revogação tácita do mandato, sem enfrentar a hipótese autônoma de contagem do prazo prescricional a partir da desistência ou transação, correspondente ao acordo extrajudicial celebrado em 2008.

Sustenta, ainda, contradição entre a fundamentação e o regime especial do Estatuto da Advocacia, ao argumento de que a prevalência do critério jurisprudencial da
actio nata
sobre os marcos legais específicos do art. 25 demandaria distinção e justificativa robustas, inexistentes no aresto.

Requer a atribuição de efeitos infringentes, com a fixação do termo inicial da prescrição em 09/abril/2008 (id. 348783382).

Certificado o decurso do prazo sem a apresentação de
contrarrazões
(id. 351721353).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação cível e afastou a prescrição reconhecida na sentença, fixando o termo inicial do prazo prescricional no trânsito em julgado do acórdão que determinou a busca dos honorários em ação própria.

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

No tocante à alegada omissão quanto à incidência do art. 25, inciso IV, da Lei n
.
8.906/94, a leitura do acórdão afasta o vício.

A fundamentação examinou de modo amplo e específico o termo inicial do prazo prescricional, enfrentando o acordo extrajudicial celebrado em 2008 e concluindo que o prazo somente se inicia quando o titular do direito pode exercê-lo plenamente, conforme se extrai do seguinte excerto:

“
(...) o simples ato processual do advogado, que levando ao conhecimento do juízo, acordo extrajudicial celebrado entre as partes não configura, por si só, revogação do
mandato
outorgado ao advogado. (...) O que ocorreu, na verdade, foi a extinção da execução em razão do acordo celebrado entre as partes, seguida da determinação judicial para que o advogado buscasse seus honorários em ação própria (...). Nesse contexto, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios deve ser contado a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido na apelação nº 52157/2011 (...). Esse entendimento está em consonância com o princípio da
actio
nata, segundo o qual o prazo prescricional só começa a fluir quando o titular do direito pode exercê-lo
”

(
sic
, id. 347113859).

Não há, portanto, omissão. A circunstância de o acórdão não ter enfrentado, sob o rótulo específico do inciso IV do art. 25 da Lei n
.
8.906/94, a hipótese de desistência ou transação não caracteriza vício integrável, porquanto o julgado deslocou o termo inicial do prazo prescricional para o trânsito em julgado do acórdão que orientou a busca dos honorários em ação própria, premissa que repele, por consequência lógica, qualquer marco anterior, inclusive o acordo extrajudicial de 2008.

Acresça-se que o acórdão embargado registrou de modo expresso que, entre o conhecimento do acordo, em 09/abril/2008, e o julgamento da apelação n. 52157/2011, em 18/outubro/2011, o apelante prosseguiu atuando nos autos originários e requereu o prosseguimento do feito para cobrança dos honorários, conforme consignado no trecho de que “
(...) tanto é assim que o apelante continuou atuando nos autos da execução, inclusive requerendo o prosseguimento do feito para cobrança dos honorários advocatícios, o que demonstra que o mandato permanecia hígido (...)
”

(
sic
, id. 347113859).

Esse fundamento, ao reconhecer o efetivo exercício da pretensão pelo titular no período em referência, é suficiente para afastar, no plano da fundamentação do julgado, a incidência do art. 25, IV, da Lei n. 8.906/1994 como marco prescricional anterior.

No tocante à alegada contradição entre a aplicação do princípio da
actio
nata
e os marcos legais do art. 25 da Lei n
.
8.906/94, a leitura do acórdão também afasta o vício.

A fundamentação explicitou as razões pelas quais o termo inicial deve ser contado do trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o direito do advogado de buscar seus honorários em ação própria, conforme se extrai do seguinte excerto:

“
(...) não há nos autos qualquer documento que comprove a revogação expressa do
mandato
outorgado ao apelante, requisito necessário para a aplicação do disposto no artigo 25, inciso V, do Estatuto da OAB (...). Esse entendimento está em consonância com o princípio da
actio
nata, segundo o qual o prazo prescricional só começa a fluir quando o titular do direito pode exercê-lo. No caso em análise, o direito de ajuizar ação própria para cobrança dos honorários advocatícios só surgiu com o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a impossibilidade de cobrança nos próprios autos da execução
”

(
sic
, id. 347113859).

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

O que se verifica é discordância da embargante com a valoração jurídica conferida ao termo inicial da prescrição, matéria estranha ao âmbito do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos e dispositivos invocados pela parte, bastando expor de modo claro e suficiente as razões de decidir.

No tocante ao prequestionamento, todas as questões subjacentes aos dispositivos invocados foram apreciadas pelo acórdão, com indicação dos fundamentos jurídicos que sustentaram a conclusão adotada. De todo modo, por aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se
prequestionados
os dispositivos invocados.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL
S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026